Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CRIME PERMANENTE. BUSCA RESIDENCIAL. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Se a decisão observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea.
2. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e a reiteração delitiva.
5. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa. Inteligência do artigo 313, I, Código de Processo Penal.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
7. Habeas Corpus admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada.